Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-29.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002931-29.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLA MORAES GONZALEZ DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 18568048, as partes concordaram com os cálculos (IDs 19194975 e 19298954). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição da devida RPV. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador